Tribunal: TJMT
Processo: 0018635-74.2010.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018635-74.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA - CPF: 934.222.101-72 (EMBARGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 551.843.831-15 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), DILMAR MADEIRA - CPF: 098.673.689-91 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), TANEA MARGARETE MADEIRA - CPF: 328.883.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), TANEA MARGARETE MADEIRA - CPF: 328.883.411-15 (EMBARGANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 551.843.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR MADEIRA - CPF: 098.673.689-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Cumprimento de sentença. Fraude à execução. Renúncia gratuita de meação. Ato entre familiares. Mitigação do bem de família. Omissão e Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que

manteve a ineficácia de renúncia de meação imobiliária realizada pelo devedor em favor da ex-esposa, por configurar fraude à execução, preservando a penhora de 50% do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao cerceamento de defesa, à prova de insolvência contemporânea ao ato e à proteção do bem de família em face da fraude reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A fraude à execução em atos de disposição gratuita entre familiares é presumida, dispensando a prova de má-fé subjetiva do adquirente e relativizando a aplicação da Súmula 375 do STJ.

4. O estado de insolvência decorre da ausência de outros bens penhoráveis, sendo o marco temporal da fraude a citação válida na fase de conhecimento.

5. A impenhorabilidade do bem de família não pode servir de salvaguarda para manobras fraudulentas, autorizando-se a constrição da fração ideal do devedor.

6. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida ou à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e
1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018; TJ-MT, ED nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025;
TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tanea Margarete Madeira
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.

0018635-74.2010.8.11.0041, nos Embargos de Terceiro opostos no Cumprimento de Sentença em Ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
Cleonice Poiche Benites de Almeida
contra
Vilson Ferreira do Nascimento e Dilmar Madeira,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença que declarou a ineficácia da renúncia de meação realizada pelo executado Dilmar Madeira em favor da embargante no bojo de um divórcio consensual. O Colegiado entendeu que o ato, por ser gratuito e realizado após a citação em demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, configurou fraude à execução, mitigando-se, por conseguinte, a proteção do bem de família sobre a fração ideal penhorada.

Nas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão utilizou elementos subjetivos de má-fé ao tempo em que afirmou ser desnecessária a sua demonstração, além de omitir a prova da insolvência contemporânea ao ato de partilha em 2014.

Alega, outrossim, omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a ausência de registro da penhora à época do divórcio impediria o reconhecimento da fraude.

Ademais, aponta vício de omissão no que tange à impenhorabilidade do bem de família, argumentando que a proteção da Lei n. 8.009/1990 deveria ser integral diante da indivisibilidade do imóvel.

Por fim, aduz a ocorrência de erro de premissa fática ao mencionar que a execução foi ajuizada em 2010, quando, em verdade, o processo originário consistia em ação de conhecimento.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedentes os embargos de terceiro, prequestionando os dispositivos legais citados nas razões (ID.

371843359).

Em contrarrazões, o embargado

argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a embargante suscita matérias não discutidas na apelação, já alcançadas pela preclusão.

No mérito, sustenta a higidez do acórdão, asseverando que a fraude à execução em atos gratuitos entre familiares opera-se
in re ipsa
, o que legitima o afastamento da proteção ao bem de família ante o manifesto abuso de direito.

Pugna, ao final, pela rejeição dos aclaratórios com a incidência da multa por intuito protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC) - (ID.

373087895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, trata-se de
Embargos de Terceiro opostos pela embargante
Tanea Margarete Madeira
no Cumprimento de Sentença em Ação ordinária de reparação de danos materiais e morais (n.

0018635-74.2010.8.11.0041) movida pela por
Cleonice Poiche Benites de Almeida
contra
Vilson Ferreira do Nascimento e Dilmar Madeira.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 19 de maio de 2026, pelo desprovimento do recurso interposto pela embargante (ID.

369845367), nos termos da seguinte ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Fraude à execução. Renúncia gratuita de meação em divórcio consensual. Insolvência do devedor. Impenhorabilidade do bem de família. Mitigação. Penhora sobre fração ideal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que

julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de penhora incidente sobre 50% de imóvel, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito fatal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral e sem despacho saneador formal; (ii) estabelecer se a renúncia gratuita de meação realizada pelo executado em favor da ex-cônjuge, após o ajuizamento da ação capaz de reduzi-lo à insolvência, configura fraude à execução; e (iii) determinar se a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 impede a penhora da fração ideal do imóvel objeto da renúncia reputada fraudulenta.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral para apuração da eficácia de ato formal de disposição patrimonial confrontado com a cronologia da execução.

4. Tendo a parte sido intimada para especificação de provas e deixado transcorrer o prazo sem manifestação, opera-se a preclusão consumativa do direito à instrução probatória.

5. A renúncia gratuita de meação realizada pelo executado em favor da ex-cônjuge, após o ajuizamento da demanda indenizatória e em contexto de insolvência patrimonial, configura ato de disposição patrimonial fraudulento nos termos do art. 792, IV, do CPC.

6. A impenhorabilidade do bem de família não possui caráter absoluto e não pode ser utilizada como instrumento de blindagem patrimonial ou de salvaguarda de atos fraudulentos praticados em prejuízo do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A renúncia gratuita de meação realizada pelo devedor em favor de ex-cônjuge, no curso de demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, configura fraude à execução. 2. A disposição patrimonial gratuita entre familiares dispensa a comprovação da má-fé do adquirente e afasta a incidência da Súmula 375 do STJ. 3. A proteção conferida ao bem de família não se aplica à fração ideal objeto de transferência patrimonial reconhecida como fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 487, I, 792, IV, 843 e 85, § 11. Lei n. 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.896.456/SP. STJ, REsp 1.575.243/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi. TJMT, AI 1036509-90.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025. TJMT, AI 1010541-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

Irresignada, a embargante opôs o presente recurso apontando omissões e contradição no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sintetizo que a embargante aponta contradição sobre a prova de má-fé, omissão quanto à demonstração de insolvência contemporânea ao ato de 2014, inobservância da Súmula 375 do STJ, ausência de distinção entre renúncia e partilha, e vício quanto à proteção do bem de família indivisível.

Analiso, inicialmente, a tese de contradição e omissão quanto à fraude à execução.

O aresto combatido foi expresso ao assentar que a fraude à execução em atos de disposição gratuita, realizados entre familiares, opera-se
in re ipsa
.

A fundamentação utilizou expressões como “blindagem patrimonial” e “manobra fraudulenta” não como requisitos subjetivos a serem provados, mas como a qualificação jurídica objetiva do ato de um devedor que, citado em ação condenatória, abdica de seu patrimônio sem reserva de bens.

Quanto à insolvência contemporânea ao ano de 2014, o acórdão consignou que o estado de insolvência se presume quando o devedor não indica bens livres à penhora e as diligências judiciais resultam infrutíferas.

A eficácia do ato de renúncia é analisada sob a ótica do resultado do processo. Se o ato gratuito praticado na pendência da lide frustra a execução atual, a ineficácia retroage ao momento da disposição, independentemente de uma auditoria patrimonial exaustiva do ano de 2014, dado que o ônus de provar a solvência, em tais casos, recai sobre o devedor ou o terceiro beneficiário, que quedou-se inerte na fase instrutória.

No que pertine à Súmula 375 do STJ, o acórdão realizou o necessário
distinguishing
. Ficou fundamentado no acórdão que a exigência de registro da penhora ou prova de má-fé destina-se à proteção do adquirente a título oneroso.

Na hipótese de renúncia gratuita de meação entre ex-cônjuges – ato equiparado à doação – a boa-fé do beneficiário é irrelevante perante o sistema jurídico, prevalecendo o direito do credor prejudicado.

Não há, portanto, omissão, mas aplicação da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.896.456/SP), conforme consta expressamente no voto condutor.

Sobre a impenhorabilidade do bem de família e a indivisibilidade do imóvel, o julgado enfrentou a questão ao destacar que a proteção da moradia não pode servir de salvo-conduto para o abuso de direito.

A constrição preservou a meação originária da embargante (seus 50% de direito próprio) e recaiu apenas sobre a fração que o devedor tentou desviar.

A indivisibilidade resolve-se pela aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil, que garante ao coproprietário o quinhão correspondente no produto da alienação judicial, harmonizando-se o direito à moradia com a efetividade da execução.

Por fim, quanto ao alegado erro de premissa fática sobre a data da execução, esclareço que o termo “execução ajuizada em 2010” refere-se ao marco inicial da relação processual condenatória (fase de conhecimento), a qual, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, é o balizador para a configuração da fraude.

O fato de o cumprimento de sentença ter se iniciado após 2014 não altera a conclusão jurídica, pois a citação válida do executado ocorreu em 2010, tornando ineficaz qualquer alienação gratuita posterior que resulte em insolvência.

Destarte, verifica-se, em verdade, que a embargante manifesta nítido inconformismo com o mérito da decisão e busca, por via transversa, a rediscussão de temas amplamente debatidos.

Os embargos de declaração não possuem a finalidade de adequar o provimento jurisdicional ao entendimento da parte vencida.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida, ainda que a pretexto de prequestionamento.

A contradição que autoriza o recurso é a interna ao julgado, entre suas próprias proposições, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas e, fundamentadamente, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pela embargante, contrária a sua pretensão recursal.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição ou omissão inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026